Tribunal: TJES
Processo: 5008146-43.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008146-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI CARLOS DE SOUSA DUARTE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.
Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.
Inviável o reconhecimento de nulidade por ausência de motivação, pois, no caso, o Magistrado, apresentou, com clareza, os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. Além disso, a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Precedente do TJES.
Preliminar rejeitada.
2.
Mérito.
Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria. Precedente do STJ.
3. No presente caso, o Magistrado singular fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, pois, consta dos autos, que, a fim de evitar a abordagem policial, o mesmo constrangeu um cidadão a parar seu veículo, em via pública, para que ele pudesse entrar. Além disso, os agentes públicos o avistaram tirando da cintura, e jogando no interior do veículo, 01 (um) revolver, marca "taurus", calibre .38, municiado, com 06 (seis) munições intactas, do mesmo calibre, sendo encontrado, ainda, em seu bolso, 01 (um) pino de substância análoga à cocaína, além de mensagens em seu celular, indagando se possuía drogas, e se o pagamento poderia ser feito via “pix”.
4. Incabível a substituição da prisão, por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.
6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5008146-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI CARLOS DE SOUSA DUARTE
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI CARLOS DE SOUSA DUARTE
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário-ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03).

O impetrante sustenta, em síntese: [1] nulidade por ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da prisão cautelar; [2] constrangimento ilegal configurado com a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, sobretudo ante as suas condições pessoais favoráveis; e
[3]
substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA:

De início, quanto a preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão ao impetrante, pois, conforme já decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022,

a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No presente caso, o Magistrado, fundamentou suficientemente os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito.

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO:

De antemão, não vislumbro motivação para revogar a prisão imposta ao paciente, eis que presentes os requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque a autoridade, apontada como coatora, converteu a prisão em flagrante em preventiva, visando a manutenção da ordem pública, frente a periculosidade, em concreto, do paciente, e a gravidade das condutas praticadas, pois, consta dos autos, que, a fim de evitar a abordagem policial, o mesmo constrangeu um cidadão a parar seu veículo, em via pública, para que ele pudesse entrar.

Além disso, os agentes públicos avistaram o paciente tirando da cintura, e jogando no interior do veículo, 01 (um) revolver, marca "taurus", calibre .38, municiado, com 06 (seis) munições intactas, do mesmo calibre, sendo encontrado, ainda, em seu bolso, 01 (um) pino de substância análoga à cocaína, além de mensagens em seu celular, indagando se possuía drogas, e se o pagamento poderia ser feito via “pix”.

Nesse contexto, entendo que, o caso em apreço está abarcado pela excepcionalidade da medida, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e evidenciado o
periculum libertatis.

Registro que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

“(...) III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada;
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 773.452/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023
, DJe de 22/2/2023)

Outrossim, no que se refere à presença de condições pessoais favoráveis, acentuo que não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP, consoante já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, julgado em 14/09/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Por fim, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, entendo que não merece prosperar, no contexto em que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6804579),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.